Tribunal: STF
Processo: ARE 1512674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDO PELA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria atinente ao pedido de desclassificação do delito previsto no art. 217-A, § 1º, para aquele disposto no art. 215, ambos do Código Penal, possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.